Tribunal: TJES
Processo: 5014552-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014552-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: RYAN KARLOS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. CERATOCONE. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. APTIDÃO FUNCIONAL ATUAL COMPROVADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração do autor ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022). O candidato havia sido eliminado na fase de inspeção de saúde em razão do diagnóstico de ceratocone (CID-10 H18.6), previsto no edital como condição incapacitante. O ente estadual sustenta a legalidade do ato administrativo, a prevalência da avaliação da Junta Militar de Saúde, a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo à luz do Tema 485 do STF, bem como a existência de perigo de dano inverso e risco de efeito multiplicador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e razoável a eliminação de candidato em concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar exclusivamente em razão do diagnóstico de ceratocone, quando demonstrada por laudos médicos a aptidão visual atual e a possibilidade de correção da acuidade visual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital rege os concursos públicos, mas não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do amplo acesso a cargos públicos.

4. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, a fim de impedir a aplicação de critérios eliminatórios desproporcionais ou incompatíveis com a Constituição.

5. A exclusão de candidato por condição médica que não compromete sua aptidão atual para o exercício do cargo revela-se medida desarrazoada, especialmente quando baseada apenas em eventual possibilidade de agravamento futuro da patologia.

6. Os laudos médicos constantes dos autos indicam que o candidato possui acuidade visual compatível com as exigências do cargo após correção, encontrando-se a doença em estágio estável e sem prejuízo funcional presente.

7. A aprovação do candidato nas etapas anteriores do certame, inclusive no Teste de Aptidão Física, reforça a inexistência de limitação atual que justifique sua exclusão.

8. O Tema 485 do STF não impede a atuação judicial no caso concreto, pois a tese limita-se a vedar a substituição da banca examinadora na correção de provas, preservando o controle de legalidade e de compatibilidade das regras do certame com os princípios constitucionais.

9. A orientação administrativa da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, expressa no Enunciado CPGE nº 20, admite o reconhecimento da ilegalidade da eliminação de candidatos por baixa acuidade visual passível de correção, o que reforça a inadequação da exclusão no caso concreto.

10. Não se verifica perigo de dano inverso, pois a continuidade do candidato nas etapas do certame preserva a utilidade do processo, ao passo que sua exclusão imediata pode acarretar prejuízo irreparável ao direito de acesso ao cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público com base exclusivamente no diagnóstico de ceratocone revela-se desproporcional quando comprovada, por laudos médicos, a aptidão visual atual e a possibilidade de correção da acuidade visual.

2. O controle judicial sobre atos administrativos praticados em concursos públicos é legítimo quando destinado a verificar a compatibilidade das regras do edital e de sua aplicação com os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do amplo acesso a cargos públicos.

3. A exclusão fundada em mera possibilidade de incapacidade futura configura critério desarrazoado quando inexistente limitação funcional atual para o exercício do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJES, Agravo de Instrumento nº 5010253-60.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011022-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014552-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RYAN KARLOS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5029945-02.2025.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por
RYAN KARLOS DA SILVA
, determinando a reintegração deste no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), do qual havia sido eliminado na fase de inspeção de saúde por ser portador de ceratocone (CID 10, H18.6).

Em suas razões recursais (id. 15744561), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a estrita legalidade do ato administrativo, que se encontra vinculado às regras do edital.

Argumenta que o ceratocone é condição expressamente prevista como incapacitante no Anexo IV do Edital n.º 01/2022 (art. 3º, § 4º, "f").

Defende, ainda, que a avaliação da Junta Militar de Saúde deve prevalecer sobre laudos particulares e que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme tese firmada pelo STF no Tema 485.

E mais: aduz a existência de perigo de dano inverso e o risco de efeito multiplicador.

Decisão, id. 15780387, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 16772180, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo que eliminou o candidato, Ryan Karlos da Silva, do certame para Soldado Combatente da PMES, fundamentado exclusivamente no diagnóstico de ceratocone

Embora o princípio da vinculação ao edital constitua viga mestra dos concursos públicos, garantindo a isonomia e a segurança jurídica, tal dogma não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. A atuação do Poder Judiciário, em casos como o presente, não configura invasão ao mérito administrativo, mas sim o exercício do controle de legalidade e constitucionalidade, garantindo que critérios de exclusão não se tornem barreiras arbitrárias ao amplo acesso a cargos públicos (art. 37, I, CF).

Ainda que o art. 3º, § 4º, "f", do Anexo IV do Edital nº 01/2022, preveja o ceratocone como condição incapacitante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a eliminação de candidatos por condições médicas passíveis de correção e que não afetam o efetivo desempenho funcional revela-se medida desproporcional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR . EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. CERATOCONE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA . LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”
2. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui ceratocone, condição clínica que nos termos do item f, § 4º do artigo 3º do Edital é causa de inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional, além de ser passível de correção . 3. A eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).
4. Ademais disso, o Agravante foi aprovado em teste de aptidão física, o que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão . 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010253-60.2023 .8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE . DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
3 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011022-68.2023.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Com efeito, a eliminação do candidato com base unicamente no diagnóstico de ceratocone, sem comprometimento atual da acuidade visual exigida, revela-se desproporcional e desarrazoada.

Depreendo dos elementos probatórios coligidos, em especial os laudos médicos especializados (id. 75365602 e id. 75366454 da origem), que o agravado apresenta acuidade visual compatível com as exigências do cargo após correção, encontrando-se a patologia em estágio estável e sem comprometer sua capacidade funcional atual.

Ora, a eliminação de um candidato que demonstra higidez para o desempenho das atribuições do cargo — fato corroborado pela aprovação nas etapas anteriores, inclusive no Teste de Aptidão Física (TAF) — revela-se desproporcional. A exclusão baseada em mera possibilidade de agravamento futuro da condição clínica é rechaçada pela jurisprudência pátria, pois o certame deve avaliar a aptidão presente do candidato, sob pena de instituir-se critério discriminatório desprovido de base fática concreta.

Infiro que o argumento do agravante quanto ao Tema 485 do STF não socorre sua pretensão. A tese firmada pela Suprema Corte veda a substituição da banca examinadora na avaliação de respostas de provas, mas ressalva o controle de legalidade e o juízo de compatibilidade do conteúdo com o edital e com os princípios constitucionais.

Ademais, observo que a própria Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo possui o Enunciado CPGE nº 20, o qual autoriza a dispensa de defesa e recurso em ações que questionem a eliminação de candidatos com baixa acuidade visual passível de correção comprovada, veja-se:

Enunciado CPGE nº 20: “Fica dispensada a apresentação de defesa e a interposição de recurso e autorizado o reconhecimento jurídico do pedido em ações que questionem a ilegalidade da eliminação de candidato em concurso público, em exame de saúde em razão de portar baixa acuidade visual passível de correção comprovada por laudos médicos”.

Tal diretriz administrativa reforça a percepção de que a resistência recursal do Estado, neste ponto, caminha em sentido contrário à própria orientação de eficiência de seus órgãos de consultoria jurídica.

Por fim, não há que se falar em perigo de dano inverso, pois o prosseguimento do agravado no curso de formação assegura o aproveitamento das etapas do certame, ao passo que sua exclusão prematura acarretaria prejuízo irreparável ao seu direito de acesso ao cargo público, uma vez que as etapas subsequentes são sucessivas e preclusivas.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)